Tribunal: TJBA
Processo: 0500570-95.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500570-95.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA Advogado(s): ROGERIO ALVES DOS SANTOS, RUY NEPOMUCENO CORREIA, FERNANDA SEIXAS SILVA ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EMBOSCADA PREMEDITADA. MOTIVAÇÃO TORPE. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PROVAS TESTEMUNHAIS E TÉCNICAS HARMÔNICAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NULIDADES NÃO COMPROVADAS. DOSIMETRIA FUNDAMENTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA contra sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Ilhéus/BA, que o condenou a 17 anos e 6 meses de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, §2º, I, II e IV, e art. 211). A acusação narrou que “no dia 07/02/2020, por volta das 17h0Omin, na Fazenda Fortaleza, localizada nas margens da BR 415, em uma entrada de Rama após o supermercado Atacadão, no município de Ilhéus. Na referida data, os denunciados, EMERSON REIS SILVA e SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA a mando do também denunciado e mentor intelectual de toda a ação criminosa, AGUIMARÃES ALVES SANTANA, agindo com animus necandi, movidos por motivo torpe, e praticando o fato criminoso mediante emboscada, utilizaram-se de arma branca, do tipo facão e desferiram vários golpes contra a vítima IVAN SEARA FILHO, causando-lhe lesões que tiveram por consequência sua morte. Sendo relevante salientar que após o homicídio, os denunciados subtraíram todos os pertences da vítima, incluindo um veículo que fora logo destinado a uma quadrilha especializada em desmanche. Além de todos os fatos relatados, os denunciados ainda retornarem ao local do crime posteriormente com a intenção de ocultar o cadáver da vítima, demonstrando dessa forma um cristalino intuito de dificultar as investigações do crime. conforme restou apurado no Inquérito Policial epigrafado no dia do ocorrido o denunciado EMERSON chegou na casa de sua namorada, e a pediu que ligasse para um número desconhecido solicitando serviços de frete. Ao ser indagado por ela o motivo pelo qual ele não pedia a seu padrasto, que fornecia os mesmos tipos e serviços, ele respondeu que o veículo dele estava com problemas. Então, Érika, namorada de Emerson, efetuou a ligação, e combinou com IVAN o transporte de uma mudança para uma fazenda localizada perto do supermercado Atacadão. Logo após a solicitação dos serviços, EMERSON faz uma ligação para um interlocutor até então desconhecido, falando para o mesmo que o local estava confirmado. As investigações posteriores apontaram que o interlocutor da mencionada ligação era o denunciado SIDLEY. De acordo com elementos contidos e apurados no Inquérito Policial, a solicitação de serviços, não passava de uma emboscada, tramada pelo denunciado AGUIMARÃES, com o intuito de conduzir a vítima até uma localidade onde teria sua vida ceifada. As investigações conduzidas pelas autoridades policiais, mostram através de evidências contundentes, que a vítima IVAN, compareceu ao encontro marcado, e que os denunciados SIDLEY e EMERSON estavam presentes no local onda foi encontrado o corpo da vítima, no horário que é indicado pelas investigações como o provável horário da morte de IVAN. O denunciado AGU1MARÃES, segundo a inteligência das autoridades policiais, não estava presente no local apontado na hora do crime, todavia, manteve contato constante com os outros dois denunciados, fato que corrobora a tese de que AGUIMARÃES é de fato o mandante e autor intelectual de toda a ação criminosa. As investigações ainda apontam que após a prática do homicídio contra IVAN, EMERSON E SIDLEY se deslocaram até a cidades de Rabina com o intuito de repassar o veículo subtraído da vítima a uma quadrilha especializada em desmanche. Por fim, é de extrema relevância apontar que as análises das robustas provas presentes no inquérito policial colocam AGUIMARÃES e SIDLEY no local do crime no dia 09/02/2020, fato esse que indica que os denunciados retornaram com intuito de se certificar da ocultação do corpo da vítima...” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) apurar a existência de nulidades processuais capazes de comprometer a validade do julgamento; (iii) examinar se a dosimetria da pena fixada observou os critérios legais e constitucionais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, formado por provas técnicas (laudos periciais, bilhetagem telefônica, relatório investigativo) e orais (depoimentos colhidos sob contraditório), os quais, analisados em conjunto, confirmam a emboscada, a execução violenta da vítima e a ocultação do cadáver, revelando a participação direta do apelante. 4. Os relatos de Érika de Jesus Cerqueira e Thiago Diniz Seara, colhidos em juízo, foram minuciosos, coerentes e corroborados por elementos técnicos, inclusive a localização dos aparelhos telefônicos dos executores na cena do crime, nos horários compatíveis com os fatos. A narrativa de Érika, ainda que contestada pela defesa, mostrou-se espontânea, detalhada e isenta de benefício próprio, não estando isolada nos autos. 5. A jurisprudência do STJ e do TJBA firmou entendimento de que, em se tratando de crimes dolosos contra a vida, a apreciação da prova cabe soberanamente ao Tribunal do Júri, cabendo ao Tribunal revisor anular o veredicto apenas se ele se mostrar manifestamente dissociado da prova, o que não ocorre na espécie. 6. A alegação de nulidades genéricas não se sustenta pela ausência de demonstração objetiva de prejuízo processual. A instrução processual foi conduzida com respeito ao contraditório e à ampla defesa, não havendo vício capaz de comprometer a validade do julgamento. Aplica-se o princípio do “pas de nullité sans grief”. 7. A pena foi dosada com fundamentação idônea. No homicídio, a culpabilidade e as circunstâncias foram negativamente valoradas, especialmente a brutalidade do crime e a premeditação em local ermo, resultando em pena-base de 16 anos e 3 meses. Para a ocultação de cadáver, a culpabilidade também foi considerada negativa, fixando-se a pena-base em 1 ano e 3 meses. Não houve agravantes, atenuantes ou causas de modificação, sendo mantido o regime fechado e a custódia cautelar diante da evasão do réu. 8. A motivação da sentença é concreta, com individualização clara da conduta do apelante e fundamentação baseada em elementos objetivos. A tentativa de desqualificar o testemunho de Érika não prospera diante da confirmação de suas declarações por provas técnicas e por outras testemunhas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A decisão do Tribunal do Júri deve ser mantida quando amparada por prova técnica e oral produzida sob contraditório, não sendo manifestamente contrária aos autos." "A soberania dos veredictos impede a reavaliação do mérito pelo Tribunal revisor, salvo nos casos de flagrante arbitrariedade." "Nulidades processuais só se reconhecem quando acompanhadas da demonstração de efetivo prejuízo." "A dosimetria da pena é legítima quando motivada com base nos elementos concretos do caso e em observância ao princípio da individualização da pena." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 121, §2º, I, II e IV, e 211; CPP, art. 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013; STJ, HC 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.08.2018, DJe 06.09.2018; TJBA, RESE nº 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, j. 17.08.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0500570-95.2020.8.05.0103, em que figura como apelante SIDLEY EVANGELISTA BARBOSA, e apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4